Tribunal: STF
Processo: AI 817365
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-07
Data de publicação: 2012-02-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Processual civil. Honorários advocatícios. Princípio da legalidade. Ofensa reflexa. Reexame de provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Inadmissível em recurso extraordinário a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido.